Tribunal: TJDFT
Processo: 0727075-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema BacenJud, na tentativa de penhorar ativos financeiros dos executados IVETE MARIA CHAVES DE ARAÚJO, HELVIO TARCISIO DE ARAÚJO e PARADIGMA MODA JOVEM LTDA-ME. Narrou que a primeira tentativa, em 16/11/2017, restou infrutífera. Decorridos mais de dois anos, requereram nova tentativa de penhora por meio do BacenJud, porém o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que “este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera” e “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que as partes exequentes demonstrem possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca”. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que já esgotaram todos os meios ao seu alcance para localizar bens da devedora e a garantia da execução. No mais, seria permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos para receber seu crédito. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata consulta e bloqueio por meio do BacenJud. Quanto ao mérito, a ratificação da liminar e o deferimento da consulta ao sistema BacenJud, na tentativa de realizar a penhora de ativos financeiros pertencentes à executada. Preparo regular sob ID 18186832. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo interposto, em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema BacenJud. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que os agravantes não demonstraram em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, eventual concessão da liminar teria caráter irreversível, contrariando o pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, não atendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator